Tribunal: TJDFT
Processo: 0713071-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713071-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACY GISELLE RANGEL OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual aplicável apenas o efeito devolutivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2020 21:33:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador